Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020627-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ENI BUSS SCHERWINSKI - CPF: 667.621.621-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MICHELE SCHERWINSKI (AGRAVADO), ENI BUSS SCHERWINSKI - CPF: 667.621.621-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO - INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020627-59.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA

– RECECIMENTO DA INENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA NÃO EFETUADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS

– MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à requerida que efetue a imediata transferência da propriedade do veículo e efetue a sua baixa junto ao órgão de trânsito.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

Com o julgamento do mérito recursal, o agravo interno resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020627-59.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1020627-59.2022.8.11.0000

Agravante:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Agravado:
ESPÓLIO DE MICHELE SCHERWINSKI

Proc. origem n° 1001488-22.2022.8.11.0033

a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Ação:
Ação de Cobrança n° 1001488-22.2022.8.11.0033, que ESPÓLIO DE MICHELE SCHERWINSKI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE ENI BUSS SCHERWINSKI move em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

Decisão Agravada
(ID 146838681 - Pág. 3): deferiu o pleito de tutela de urgência para determinar à requerida que efetue a imediata transferência da propriedade do veículo e efetue a sua baixa junto ao órgão de trânsito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrega, pela parte autora, do Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido, diretamente à parte requerida, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo sinistrado.

Agravo: Mapfre Seguros Gerais S.A.
alega, em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. Argumenta que a decisão não se encontra fundamentada e não esclarece a razão da concessão da tutela. Sustenta que o valor arbitrado a título de multa é excessivo. Pugna pela reforma da decisão para afastar a multa.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 151997675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020627-59.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no

1020627-59.2022.8.11.0000

Agravante:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Agravado:

ESPÓLIO DE MICHELE SCHERWINSKI

Proc. origem n°
1001488-22.2022.8.11.0033

a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro

V O T O

O espólio agravado relata na inicial que Michele SCHERWINSKI realizou um contrato de seguro com a Agravante, para o veículo Fiat, modelo Cronos Precision 1.8 16V AT6(flex)A/G 4P, que foi sinistrado na Rodovia MT 010, no dia 14/11/2018, conforme boletim de ocorrência acostado na petição inicial.

Realizado o aviso de sinistro e o recolhimento do veículo pela seguradora, a segurada Michele veio a falecer no dia 30/12/2018.

Informa que não houve mais contato com a seguradora até 2021, quando MILTON SCHERWINSKI e ENI BUSS SCHERWINSKI, pais e únicos herdeiros da segurada, retomaram o contato e tentaram, por vária vezes resolver a questão de forma administrativa, até que a Agravante o informou que o seguro não seria pago em razão da prescrição.

Diante de tal informação, a parte agravada ajuizou a ação de cobrança da apólice de seguros, na qual requereu a tutela antecipada, que foi deferida para determinar que a requerida efetue a imediata transferência da propriedade do veículo e efetue a sua baixa junto ao órgão de trânsito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrega, pela parte autora, do Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido, diretamente à parte requerida, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo sinistrado.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim de revogar a liminar deferida ou, alternativamente, afastar a multa aplicada.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese analisada, restou demonstrada a probabilidade do direito, bem assim a urgência para o deferimento da medida.

Verifica-se que é possível que seja feita a transferência da titularidade do veículo sinistrado à seguradora, como prevê o contrato celebrado entre as partes, porque os sucessores da segurada trouxeram aos autos os documentos necessários comprovar a contratação do seguro, a cobertura para o caso de acidente, a comunicação do sinistro, bem como o reconhecimento, em 22/11/2021, de que houve a perda total do veículo e que era devida a indenização com valor referencial para o preenchimento do documento de transferência no valor de R$62.830,00 (ID 146838679 - Pág. 51).

Já o perigo de dano está presente no fato de a parte autora ter de pagar os tributos e taxas incidentes sobre a propriedade de veículo objeto de sinistro com perda total.

Assim, pelos documentos carreados na inicial se verifica a probabilidade do direito invocado pela autora, aqui Agravada, e o perigo de dano, como consignado na decisão agravada.

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de transferência do veículo, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$500,00, comporta redução para R$250,00 por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa para

R$250,00 por dia de descumprimento do comando judicial.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022